Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701399-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JENIFFER PAULA CAMPELO DA SILVA, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26378545, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) Jeniffer Paula Campelo, intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; II) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac